Tribunal: STF
Processo: RE 561560
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Interposição contra
   acórdão que determinou a devolução dos autos para o Tribunal de
   origem. Art. 543-b do CPC. Erro material na indicação do
   precedente cuja repercussão geral foi reconhecida. Correção.
   Embargos acolhidos para esse fim. Embargos declaratórios
   prestam-se à correção de erro material quando o acórdão embargado
   indicar número errôneo de precedente.